Tribunal: TJES
Processo: 5019036-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019036-70.2025.8.08.0000

RECORRENTE: SANDRO SAMOR CARNEIRO

ADVOGADO: WESLEY FERREIRA DOS REIS - OAB MG138648

RECORRIDA: ANDRESSA MATOS MENDES CARNEIRO

ADVOGADO: RONARA ALTOE DOS SANTOS - OAB ES18618-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MITIGAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. INDÍCIOS DE ELEVADA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra Decisão proferida em Ação de Alimentos cumulada com manutenção de plano de saúde, que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido para apuração de sua capacidade financeira, diante de alegações de elevada renda e padrão de vida incompatível com a resistência ao pagamento das obrigações alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante, em Ação de Alimentos, para aferição de sua real capacidade contributiva diante de indícios de elevada renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao sigilo bancário e fiscal, embora fundamental, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado diante de outros direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e o direito à alimentação.

A existência de indícios de elevado padrão de vida e renda significativa do alimentante autoriza a adoção de medidas excepcionais para apuração de sua real capacidade financeira.

A controvérsia sobre os rendimentos do alimentante, aliada à alegação de volatilidade de sua atividade profissional, evidencia a insuficiência das provas documentais apresentadas.

A quebra de sigilo mostra-se medida necessária e proporcional quando inexistem outros meios eficazes para esclarecer a capacidade contributiva do alimentante.

Em demandas alimentares, deve prevalecer o direito à subsistência digna do alimentado sobre a proteção à intimidade patrimonial do alimentante, mediante juízo de ponderação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite a quebra de sigilo bancário e fiscal em hipóteses excepcionais, especialmente quando há fundada dúvida acerca da capacidade econômica do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O sigilo bancário e fiscal pode ser relativizado em ações de alimentos quando necessário à apuração da capacidade contributiva do alimentante.

A existência de indícios de elevado padrão de vida autoriza a quebra de sigilo como medida excepcional e proporcional.

O direito à alimentação e à dignidade do alimentado prevalece sobre o direito à intimidade patrimonial do alimentante quando houver conflito entre tais valores.

Voto vencido (artigo 941, §3º, do Código de Processo Civil):

Vencido o Voto que conferiu provimento ao recurso por entender que a quebra de sigilo bancário e fiscal exige fundamentação concreta e demonstração de indispensabilidade, inexistentes no caso, sendo a medida prematura e desproporcional diante da ausência de esgotamento de meios probatórios menos invasivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CC, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.126.879/SP, Terceira Turma, j. 18/03/2025; TJ-DF, AI nº 0705623-03.2021.8.07.0000, j. 14/04/2021; TJ-MG, AI nº 4232435-98.2024.8.13.0000, j. 15/05/2025; TJ-MG, AI nº 2350049-61.2024.8.13.0000, j. 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019036-70.2025.8.08.0000

RECORRENTE: SANDRO SAMOR CARNEIRO

ADVOGADO: WESLEY FERREIRA DOS REIS - OAB MG138648

RECORRIDA: ANDRESSA MATOS MENDES CARNEIRO

ADVOGADO: RONARA ALTOE DOS SANTOS - OAB ES18618-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor

examinar a matéria alusiva ao julgamento de mérito do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRO SAMOR CARNEIRO
em razão da
DECISÃO
(Id. 77687962) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PERMANÊNCIA DO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ANDRESSA MATOS MENDES CARNEIRO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido da requerente para quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido, pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, eis que é relevante para a averiguação da real capacidade financeira deste”.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, houve por bem acolher a pretensão recursal,
”para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravante, mantendo-se o processo na fase de instrução para o regular prosseguimento, sem a decretação da referida medida”,
ao argumento de inexistência de fundamentação idônea para o deferimento da medida excepcional, bem como de ausência de esgotamento de todos os meios de prova menos invasivos.

Em sequência, após
pedir vista dos autos
, o
Eminente Desembargador
JÚL
IO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
, ao proferir seu Voto, inaugurou divergência para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
hostilizado. Nessa oportunidade, concluiu pela possibilidade de mitigar o direito de sigilo bancário e fiscal do Recorrente, em se tratando de ação de alimentos, diante da existência de indícios de elevada capacidade contributiva, visto que
“possui alto padrão de vida e aufere renda mensal superior a R$ 100.000,00, proveniente de diversas fontes, fatos que demandam comprovação robusta que ultrapassa a mera análise documental superficial”,
sendo a medida necessária para aferir a sua real capacidade financeira.

Historicamente, cuidam os autos de
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PERMANÊNCIA DO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE Tutela Antecipada
ajuizada por
ANDRESSA MATOS MENDES,
em face de
SANDRO SAMOR CARNEIRO,
por meio da qual narra a Autora/Recorrida que as Partes foram casadas por 17 (dezessete) anos, tendo a Recorrida se afastado do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente aos cuidados da família após o nascimento da primeira filha do casal.

No ano de 2022, sobreveio divórcio consensual, no qual restou pactuado, além de alimentos e guarda das filhas, pensão alimentícia à Recorrida e obrigação de pagar o plano de saúde da ex-cônjuge e das filhas. Sucede, contudo, que o Recorrente limitou o pagamento de medicamentos e terapia da Recorrida e suas filhas, além de não estar arcando com a obrigação de pagamento de aluguel para sua residência e de suas filhas.

Nesse contexto, a Recorrida pleiteou a fixação de pensão alimentícia no importe de 10 (dez) salários-mínimos, o pagamento da mensalidade do plano de saúde UNIMED, bem como a fixação dos alimentos compensatórios no patamar de 05 (cinco) salários-mínimos.

Com efeito, na Decisão saneadora hostilizada, a Magistrada de Primeiro Grau fixou como ponto controvertido
“a necessidade da requerente em receber pensão alimentícia e as possibilidades do requerido em prestá-la”,
oportunidade em que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal do Recorrente.

A esse respeito, é cediço que o direito ao sigilo bancário e fiscal decorre do direito à inviolabilidade da intimidade e ao sigilo de dados, previstos no
artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

A propósito, embora o direito ao sigilo bancário e fiscal seja direito fundamental, não se reveste de caráter absoluto e pode ser mitigado quando em confronto com outros direitos fundamentais, notadamente como o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, tutelados na presente demanda alimentícia.

In casu,
a Recorrida narrou, em sua Petição Inicial, possuir despesas no patamar de R$ 18.171,00 (dezoito mil, cento e setenta e um reais), e não ter se reinserido no mercado de trabalho até a presente data, dedicando-se aos cuidados com o lar e com suas filhas, enquanto o Recorrente
“é empresário, promotor de vendas, atuando cerca de vinte e dois anos na área de administração de empresa e representações comerciais, desenvolvendo e coordenando projetos nas áreas de vendas e programas junto ao SEBRAE e APEX. Ministra cursos e treinamentos em diversas áreas, além de ter participações/ações em faculdade (FAMED – FACULDADE DE MEDICINA DE UBÁ) e demais empreendimento. Atua Diretor da empresa Carneiro & Samôr representações Ltda, responsável pelas negociações com importantes players como Tok & Stok, Etna, OPPA e Sid Lar; Além de cursos e treinamentos de equipes.
O Requerido recebe atualmente pouco mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensalmente, fruto de rendimentos da representação em face de diversas empresas, retirada de lucro da universidade que tem percentual, além de locações de alguns imóveis de sua propriedade
”.

Por outro lado, o Recorrente sustenta, em sede de Contestação, que
“exerce atividade de “REPRESENTANTE COMERCIAL”, profissão que, como é sabido, é muito volátil: com efeito, é um campo muito instável, podendo a situação econômico financeira do profissional mudar repentinamente a cada mês, não existindo uma constância”.

Diante do aludido panorama, mostra-se possível a quebra de sigilo bancário e fiscal do Recorrente, diante da existência de indícios de elevado padrão de rendimentos, a fim de aferir a real capacidade contributiva do Alimentante, conforme já decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e de acordo com o entendimento reiterado da jurisprudência pátria,
verbatim:

EMENTA:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DEFERIMENTO DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. CONCLUSÃO PELA NECESSIDADE DA MEDIDA DEVIDO A FUNDADA CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve decisão de primeiro grau, deferindo a quebra de sigilo fiscal e bancário do alimentante em ação de oferta de alimentos, para apurar a sua real capacidade financeira.

2. O alimentante, diretor e sócio de empresa de locação de automóveis, contestou a decisão alegando que a medida é excepcional e que sua capacidade financeira já está comprovada nos autos, não havendo necessidade da quebra do seu sigilo.

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a quebra do sigilo fiscal e bancário do alimentante em ação de oferta alimentos, para aferir sua real capacidade de prestar alimentos ao filho menor.

4. O direito ao sigilo fiscal e bancário não é absoluto e pode ser relativizado quando houver outro interesse relevante, como o direito à alimentação do filho menor.

5. A medida excepcional de quebra de sigilo fiscal e bancário em ação de oferta de alimentos é justificada quando, diante dos elementos do caso concreto, não houver outro meio idôneo de se obter mais informações a respeito da real condição financeira.

6. Havendo embate entre os princípios da inviolabilidade fiscal e bancária e o direito alimentar, como corolário da proteção à vida e à sobrevivência digna dos alimentados incapazes, impõe-se, em juízo de poderação, a prevalência da norma fundamental aos relevantes interesses dos menores.

7. A reanálise acerca da suficiência da comprovação da capacidade financeira do alimentante nos autos demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula nº 7 do STJ.

8. Recurso especial improvido.

(
REsp
n. 2.126.879/SP, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE . QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1 . A inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas aos referidos sigilos poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde haja autorização judicial.
2. É possível a quebra de sigilo fiscal e bancário em ação de alimentos quando as provas relativas à capacidade econômica do alimentante existentes nos autos forem insuficientes, uma vez que o direito à sobrevivência e à dignidade do alimentado deve se sobrepor ao direito à privacidade do alimentante.
3 . Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

(
TJ-DF
07056230320218070000 - Segredo de Justiça 0705623-03.2021.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/04/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE ALIMENTOS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA - EMPRESÁRIO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE ALEGADA CAPACIDADE FINANCEIRA E PADRÃO DE VIDA
- MELHOR INTERESSE DO MENOR - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A quebra do sigilo bancário, ainda que excepcional, é admitida quando há indícios de incompatibilidade entre os rendimentos declarados e o padrão de vida do alimentante, sendo a medida necessária para aferir sua real capacidade financeira - O direito ao sigilo bancário não é absoluto, podendo ser mitigado diante de valores constitucionais superiores, como a dignidade da pessoa humana
e o melhor interesse do menor - Admissível a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC diante da urgência e da inutilidade da análise em apelação - Presentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e empresas das quais é sócio, é razoável o deferimento da medida para assegurar a efetiva prestação de alimentos - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42324359820248130000, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/05/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO ENCARGO - POSSIBILIDADE - INDÍCIOS EXTERIORES DE RIQUEZ
A - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - ÚNICO MEIO DE AFERIR A CAPACIDADE EFETIVA DO ALIMENTANTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os alimentos devem ser fixados considerando a proporcionalidade entre as necessidades da parte alimentada e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1 .694, cabeça e § 1º, do Código Civil. 2. Em se tratando de filhos menores a necessidade é presumida, sendo desnecessária a comprovação cabal, porquanto decorrente das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico das crianças.
3 . A teoria da aparência permite ao magistrado aferir os sinais exteriores de riqueza ostentados pelo alimentante, capazes de indicar sua efetiva condição econômico-financeira. Constatada a presença de elementos reveladores de capacidade econômica mais robusta do alimentante, devem ser majorados os alimentos fixados pelo juízo de origem, de modo a equacioná-los às necessidades dos alimentandos. 4. É admissível a quebra do sigilo bancário do alimentante e de sua empresa quando inviável, por meio de outras provas, atestar os seus rendimentos,
sobretudo quando há indícios palpáveis de ocultação patrimonial .

(
TJ-MG -
Agravo de Instrumento: 23500496120248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 06/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especial, Data de Publicação: 11/09/2024).

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como cediço, a proteção ao sigilo de dados/registros telefônicos, bancário e fiscal, como corolário da intimidade e a privacidade das pessoas, representa garantia constitucional, identificada como cláusula pétrea no inciso XII do art. 5º da CF/88. Contudo, a jurisprudência reconhece não constituir direito absoluto, podendo sofrer restrições quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição e pela lei.

Nesse sentido, note-se aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O
sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 655298 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00057 EMENT VOL-02291-13 PP-02513 RNDJ v. 8, n. 95, 2007, p. 87-88)

Nesse contexto geral, assentou a jurisprudência que “
a
quebra dos sigilos bancário e fiscal
é sempre medida excepcional,
que deverá ser utilizada em último caso, somente quando o
pedido vier lastreado em argumentos convincentes
que demonstrem não ser possível a comprovação da suposta prática delitiva por outros meios
” (AGRG na SD 179/RS, Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial do STJ, DJE de 15/09/2011).

Assim, o afastamento da garantia constitucional de sigilo deve ser baseado em fundamentos concretos, de modo a justificar a
indispensabilidade da medida
para o êxito das investigações e a
razão pela qual deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida
,
sob pena de ilegalidade
.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (POR DOZE VEZES). QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO E MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU AS PROVIDÊNCIAS CITADAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE TAIS MEDIDAS SERIAM NECESSÁRIAS PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES, SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRASSE A INDISPENSABILIDADE DELAS, NEM QUE SERIAM AS ÚNICAS PROVIDÊNCIAS CAPAZES DE ELUCIDAR OS CRIMES EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA, ATÉ, DE INDICAÇÃO DO OBJETO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO, A EVIDENCIAR O CARÁTER GENÉRICO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES MENÇÃO AO FATO DE QUE O PEDIDO ESTARIA INSTRUÍDO COM MATERIAL ATINENTE ÀS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É entendimento pacificado deste Superior Tribunal que decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida, bem como que para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna. Precedentes.

2.
Hipótese em que, em relação à quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, a Corte estadual se limitou a indicar dispositivos legais e afirmar que há necessidade de aprofundamento das investigações, a fim de se identificar o modus operandi das atividades criminosas e a real participação dos envolvidos no esquema de corrupção que ora se delineia, elementos que autorizam a concessão da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de telemática, e da medida de busca e apreensão, sem demonstrar, por meio da indicação de elementos concretos, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, nem que essa seria a única saída adequada para a coleta de indícios da prática do crime objeto de apuração.

3. A alegação de que há necessidade de aprofundamento das investigações com o fim de apurar o modus operandi da empreitada criminosa e a identificação da participação dos envolvidos é argumento que pode ser aplicado a qualquer fato e sob quaisquer circunstâncias, tratando-se de fundamentação genérica, uma vez que não se particularizaram situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações. Precedente.

4. No tocante à medida de busca e apreensão, observa-se que, além de inexistir fundamentação concreta a respeito da indispensabilidade da medida, não há sequer indicação do objeto da medida, a evidenciar o caráter genérico da decisão. Precedente.

5.
Não há que se cogitar de fundamentação per relationem, quando verificado que o pleito estaria instruído com as investigações preliminares procedidas pela Corregedoria do Ministério Público, sem indicar nenhuma alegação do Ministério Público que justificasse a necessidade das medidas.

6. Ordem concedida para

reconhecer a ilegalidade de todos os elementos de informação decorrentes da decisão que determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico da paciente, bem como determinou a busca e apreensão
, devendo tais elementos e os deles decorrentes ser desentranhados dos Autos n. 1. 0000.16.047816-0/000
.

(HC 497.699/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019)

No presente caso, é possível deduzir a ausência de justa causa nesta fase processual, considerando que a decisão de primeiro grau, ao acolher o pleito da agravada, limitou-se a enunciar, de forma genérica, que a medida seria "relevante para a averiguação da real capacidade financeira" do agravante.

Nessa toada, é condição
sine qua non
para o deferimento da quebra de sigilo em ação de alimentos a demonstração, nos autos, de elementos concretos que levantem dúvida razoável sobre os rendimentos declarados pelo alimentante ou a existência de indícios palpáveis de ocultação patrimonial ou fraude.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a agravada se limitou a apresentar alegações de que o recorrente percebe alto valor mensal (pouco mais de R$ 100.000,00), sem demonstrar que tenha esgotado os meios ordinários de prova.

Portanto, revela-se a determinação de quebra de sigilo, neste momento processual, prematura e desproporcional, de modo que a instrução do feito na origem deve, primeiramente, focar na averiguação da real necessidade da agravada e na suficiência das provas já apresentadas pelo Agravante.

Somente após o esgotamento de todos os meios de prova menos invasivos e a persistência de dúvidas substanciais e justificadas sobre a capacidade do alimentante, seria, em tese, cabível a medida extrema, o que não se verifica na hipótese.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
reformar
a decisão agravada no ponto em que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravante, mantendo-se o processo na fase de instrução para o regular prosseguimento,
sem a decretação da referida medida
.

É
como voto.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia posta em julgamento, após o eminente Desembargador Relator proferir seu voto no sentido de dar provimento ao recurso, reformando a decisão singular para indeferir a quebra de sigilo bancário e fiscal do agravante.

E, analisando detidamente o caderno processual e com a devida vênia ao entendimento do Douto Relator, ouso inaugurar divergência para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

A controvérsia central reside na legalidade e na necessidade da decisão proferida pelo Juízo Singular que, nos autos da Ação de Alimentos, deferiu a consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para apurar a real capacidade financeira do agravante. O recorrente sustenta que a medida é excepcional, carece de fundamentação idônea e que não houve o esgotamento de outros meios de prova. Contudo, a análise sistêmica do caso, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, conduz à conclusão diversa.

É imperioso destacar que o agravante é qualificado nos autos como empresário. Nas demandas alimentares envolvendo profissionais liberais ou empresários, a experiência forense demonstra que os comprovantes de renda convencionais, como pró-labore ou declarações simples, muitas vezes não refletem a totalidade dos ganhos auferidos, havendo frequente confusão entre o patrimônio da pessoa física e da jurídica, ou a percepção de dividendos não declarados como verba salarial. A agravada alega que o alimentante possui alto padrão de vida e aufere renda mensal superior a R$ 100.000,00, proveniente de diversas fontes, fatos que demandam comprovação robusta que ultrapassa a mera análise documental superficial.

Nesse contexto, o direito constitucional ao sigilo bancário e fiscal, insculpido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, não se reveste de caráter absoluto. Tais garantias devem ceder quando colidem com interesses de ordem pública e social de maior relevância, como é o caso da justa fixação de alimentos, que visa garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que os sistemas SISBAJUD e INFOJUD são meios legítimos de colocar à disposição do credor e do Juízo a efetividade da tutela jurisdicional, não se exigindo mais a prova diabólica do exaurimento de todas as diligências extrajudiciais quando estas se mostram, de antemão, ineficazes para revelar a verdade real.

Ademais, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito. Se a magistrada de primeiro grau, que preside a causa e está próxima à realidade das partes, entendeu que os documentos até então carreados aos autos eram insuficientes para formar seu convencimento seguro sobre a capacidade contributiva do réu, agiu com acerto ao determinar a quebra do sigilo. A decisão agravada, ainda que concisa, encontra-se devidamente fundamentada na relevância da medida para a averiguação da real capacidade financeira do alimentante, o que atende ao requisito da motivação das decisões judiciais.

Por fim, não se vislumbra prejuízo irreparável ao agravante, visto que o processo tramita sob segredo de justiça. Consequentemente, as informações fiscais e bancárias obtidas estarão resguardadas do conhecimento de terceiros estranhos à lide, sendo utilizadas estritamente para o fim processual de calibrar o valor da pensão alimentícia. Se a realidade financeira do recorrente for condizente com o que ele alega em sua defesa, o resultado das pesquisas apenas corroborará sua tese, sem lhe causar dano.

Ante o exposto, com a máxima vênia ao eminente Relator, voto no sentido de
CONHECER
do agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão interlocutória agravada.

E, respeitosamente, como voto.